Tribunal: TJSP
Processo: 2152185-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória com pleito indenizatório. Danos materiais e morais. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação do banco-executado. Alegação de excesso de execução que não convence. Condenação solidária que faz com que todos os devedores sejam individual e integralmente responsáveis pela dívida diante do credor, ressalvado o direito de regresso,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória com pleito indenizatório. Danos materiais e morais. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação do banco-executado. Alegação de excesso de execução que não convence. Condenação solidária que faz com que todos os devedores sejam individual e integralmente responsáveis pela dívida diante do credor, ressalvado o direito de regresso, perante os demais codevedores, daquele que satisfizer a dívida na totalidade. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2152185-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
PANAMERICANO S/A, é agravado DOUGLAS RODRIGUES GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152185-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravante: Banco Pan S/A
Agravado: Douglas Rodrigues Gomes da Silva
Interessado: Via Brasil Veículos Ltda EPP
Comarca: São Paulo Foro Regional de Butantã 1a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.657
EMENTA Agravo de instrumento. Ação cominatória com pleito
indenizatório. Danos materiais e morais. Cumprimento de
sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação do banco-
executado. Alegação de excesso de execução que não convence.
Condenação solidária que faz com que todos os devedores sejam
individual e integralmente responsáveis pela dívida diante do
credor, ressalvado o direito de regresso, perante os demais
codevedores, daquele que satisfizer a dívida na totalidade. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Banco Pan S/A contra a decisão copiada a fls. 51/52 que, na ação
cominatória com pleito indenizatório em fase de cumprimento de
sentença iniciado por Douglas Rodrigues Gomes da Silva em face do
agravante e Via Brasil Veículos Ltda EPP, rejeitou a impugnação
apresentada pelo banco-executado.
Sustenta o agravante, em síntese, que há excesso
de execução, já que a condenação foi solidária entre os réus, mas o
cálculo do exequente não levou em consideração a cota-parte de
cada um. Argumenta que deve ser respeitado o princípio da menor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152185-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
onerosidade, e que o pagamento parcial por um dos devedores não
isenta os demais. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final,
a reforma da decisão.
Recurso tempestivo e preparado a fls. 08/10.
É o relatório.
Cuida-se
de
cumprimento
de
sentença
que
condenou os réus Banco Pan S/A e Via Brasil Veículos Ltda EPP,
solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e
morais. A execução foi quantificada em R$74.729,37 (março/2020).
O
coexecutado
Banco
Pan
S/A
apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo, basicamente,
que há excesso de execução, pois o exequente não levou em
consideração a cota-parte de cada executado, na medida em que se
trata de condenação solidária.
A decisão agravada rejeitou a alegação do
executado.
Inconformado, recorre o executado insistindo nos
seus argumentos.
Mas muito não é preciso para se afirmar que a sua
tese não encontra substrato jurídico algum.
Como bem pontuou o juízo:
“Tratando-se de condenação solidária, o credor tem direito a exigir e
receber de um ou de algum dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum.
Portanto, todas as partes sejam ativas ou passivas, são tratadas como fosse um só
(in solidum).
Outrossim, se é certo que a execução deve fazer-se pelo modo menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152185-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
gravoso para o devedor (art. 806, do Código de Processo Civil), também é certo que
a execução tem por objeto expropriar bens do devedor, a fim de satisfazer o direito do
credor. O Princípio da Menor Onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser
observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-
se o interesse do credor.”. (fls. 51/52)
Além disso, é certo que o artigo 283 do Código Civil
prevê que “O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada
um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente,
se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores”.
Dessa forma, a alegação de excesso de execução
pelo motivo levantado pelo agravante não convence, já que subsiste,
de qualquer modo, caso o agravante satisfaça integralmente a dívida
exequenda, seu direito de regresso perante o coexecutado.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados, com a
observação feita.
RUY COPPOLA
RELATOR